Tribunal: TJDFT
Processo: 0750159-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0750159-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em relação ao d. Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal em razão de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por Eduardo de Souza Martins em desfavor do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal visando obter provimento jurisdicional de caráter liminar consistente na autorização para realização de transplante autólogo de medula óssea. No mérito, pugna pela confirmação da antecipação de tutela, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais, em R$20.000,00 (vinte mil reais). O autor sustenta ser beneficiário do plano de saúde provido pela demandada e que possui diagnóstico de Mieloma Múltiplo IgG/Lambda, tendo sido submetido a 9 ciclos de quimioterapia, utilizando de talidomida enquanto aguardava o transplante autólogo de medula óssea. Narra que durante a espera pelo transplante teve o agravamento da doença óssea, quando realizou 3 ciclos de VRD, momento em que seu quadro ficou estabilizado e propício ao transplante. Assevera ter solicitado autorização junto ao INAS, o qual foi negado, sob o fundamento de que não há previsão de cobertura de referido procedimento. Destaca que a não realização do transplante irá piorar o controle da doença e diminuir a sua sobrevida em vários anos. A ação foi, originalmente distribuída no Juízo Suscitante, declinada a competência para o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor atribuído à causa e por não trazer maior complexidade; declinada, posteriormente, para a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, por sua vez, declinou da competência em favor do Juízo Suscitante, da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, considerando que pretensão contra o INAS – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal não se inclui como serviço de saúde pública, fornecido pelo SUS, havendo contraprestação específica e forma de custeio diversa da prevista no SUS. O Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do DF suscitou o conflito. “Prima facie” se observa que, em razão do INAS não integrar a rede de serviço público de saúde previsto nos artigos 196, 197 e 198, da CF/88, não se trata de ação que versa sobre saúde pública do Distrito Federal. Assim, não há que se falar em competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, a teor do art. 3o da Resolução no 12, de 3 de outubro de 2019 e precedentes abaixo colacionados: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF E VARA DE FAZENDA PÚBLICA E DE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL CUSTEIO DE IMEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER. PLANO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. INAS. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. 1. Cuida-se de Conflito para definição da competência para julgar ações cujo tema versa sobre fornecimento de serviço de saúde em que figura como parte o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS. 2. A causa de pedir versa sobre obrigação de fazer para cobertura de tratamento oncológico para beneficiário do plano de saúde GDF-SAÚDE-DF dirigido e coordenado pela autarquia, em regime especial, denominada Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS, vinculada à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa do Distrito Federal, com pedido de indenização por danos morais. 3. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS, criada pela Lei local no 3.831/2006, é entidade autárquica integrante da administração indireta do Distrito Federal, instituída para prestar serviço de assistência à saúde dos servidores públicos distritais e seus dependentes. Apesar de se tratar de autarquia em regime especial, com personalidade jurídica de direito público, não integra a rede de "serviço público de saúde" nos termos dos supramencionados artigos 196, 197 e 198, da Constituição da República. 4. A competência para processar e julgar a ação de obrigação de fazer em desfavor da autarquia distrital é da Vara da Fazenda Pública, consoante o art. 26, inciso I da lei no 11.697/2008. 5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1423564, 07051637920228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUSTEIO DE INSUMOS PARA O TRATAMENTO DE DIABETES. RESOLUÇÃO No 236/2016 DO CONSESLHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E DE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INAS. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. 1. Na presente hipótese foi suscitado conflito de competência para julgamento de ação cominatória ajuizada contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS com o intuito de obter os insumos necessários para o tratamento de Diabetes Mellitus. 2. No caso em análise deve ser observado o teor da Resolução no 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça, notadamente seu explícito objetivo de proporcionar a especialização, não só do tratamento dado aos temas de saúde pública, mas também a criação de órgão jurisdicional tecnicamente especializado a respeito da matéria, que possa entender, inclusive, a complexidade imanente das questões de saúde e a indisponibilidade da esfera jurídica dos pacientes. 3. Na aludida Resolução, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de suas atribuições, à luz da norma prevista no art. 103-B, § 4o, inc. I, da Constituição Federal, explicitamente considerou "que a judicialização da saúde envolve questões complexas que exigem a adoção de medidas para proporcionar a especialização dos magistrados para proferirem decisões mais técnicas e precisas". 4. No caso, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS é entidade autárquica integrante da administração indireta do Distrito Federal criada para prestar serviço de assistência à saúde aos agentes públicos distritais. Logo, não integra a rede de serviço público de saúde nos termos dos artigos 196, 197 e 198, da Constituição Federal. 5. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal). (Acórdão 1371751, 07188271720218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Recebo o presente conflito. Com fulcro no artigo 955 do Código de Processo Civil, designo o d. Juízo Suscitante, Juízo da 6a. Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao d. Juízo Suscitado para que preste suas informações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 954 do CPC. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator